Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e cobrança de valores, reconhecendo inadimplemento contratual em prestação de serviços médico-ambulatoriais. A parte apelante requereu a cassação da sentença por cerceamento de defesa e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) estabelecer se os valores cobrados foram devidamente comprovados, justificando a condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova pericial requerida é desnecessária diante da ausência de impugnação específica dos valores cobrados.
4. A apelante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos ou cálculos que infirmassem os valores apresentados pela parte autora.
5. A documentação juntada pela parte autora individualiza os serviços prestados, sendo suficiente para comprovar a dívida.
6. A ausência de impugnação específica torna incontroversa a matéria, nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 373, II, do CPC.
7. A pretensão de realização de prova pericial revela-se protelatória, inexistindo cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos valores cobrados autoriza o indeferimento da prova pericial, não configurando cerceamento de defesa. 2. A ausência de impugnação específica pela ré da documentação que individualiza os serviços prestados reforça a veracidade do seu conteúdo, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
__________
Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 336, 341, 370, parágrafo único, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984928, ApCiv 0745773-52.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, p. 11/04/2025. TJDFT, Acórdão 2031964, ApCiv 0705800-56.2024.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 21/08/2025.